Tribunal: TJMT
Processo: 1022524-48.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022524-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUCIO SALOME - CPF: 161.537.401-97 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1022524-48.2024.8.11.0002

APELANTE: ANDRÉ LUCIO SALOMÉ

APELADO: BANCO PAN S/A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA/ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA E À PERMITIDA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS – DESCABIMENTO - CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Empréstimo Consignado, na qual o autor, beneficiário aposentado do INSS e pessoa analfabeta, alegou que o banco réu cobrou taxa de juros superior à contratada (2,04% ao mês) e ao limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS (1,80% ao mês), além de sustentar a nulidade do contrato por ausência de formalidades legais exigíveis para contratação por analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pela instituição financeira ao aplicar taxa de juros superior à pactuada e ao limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS; e (ii) estabelecer se o contrato firmado por pessoa analfabeta é nulo por ausência das formalidades legais exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por julgamento extra/citra petita ou omissão, porquanto o magistrado de primeiro grau analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, enfrentando a questão central da demanda.

4. O contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS.

5. A alegação de que o banco aplicou taxa de juros de 2,04% ao mês não foi comprovada, uma vez que o documento apresentado como "perícia técnica" consiste em mero cálculo unilateral, sem valor probante.

6. A taxa de juros pactuada (1,80% ao mês), embora ligeiramente superior à taxa média de mercado à época da contratação (1,65% ao mês), não configura abusividade capaz de justificar a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O contrato firmado pelo autor, pessoa analfabeta, foi assinado mediante aposição de impressão digital na presença de duas testemunhas, uma delas sua filha, que declararam expressamente que as cláusulas foram lidas em voz alta ao contratante.

8. A ausência de assinatura a rogo, por si só, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, especialmente quando não há prova de vício de consentimento ou de que o autor não compreendeu os termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado. 2. O analfabetismo não implica incapacidade para os atos da vida civil, nem é causa de invalidade do negócio jurídico, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento para anulação do contrato. 3. A ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta não invalida o negócio jurídico quando há aposição de impressão digital na presença de testemunhas que declaram a leitura das cláusulas em voz alta ao contratante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRÉ LUCIO SALOMÉ
,
contra sentença proferida na
Ação Revisional de Empréstimo Consignado
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma, preliminarmente aqui o apelante a nulidade da sentença por julgamento citra ou extra petita e omissão, por entender que o juízo singular não enfrentou o pedido principal da inicial, que versava sobre descumprimento contratual e não sobre abusividade dos juros.

No mérito, sustenta que a perícia técnica realizada comprovou que o banco aplicou taxa de juros superior à contratada, em violação à Instrução Normativa do INSS. Alega ainda que o contrato é nulo por ter sido firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, especialmente a ausência de assinatura a rogo.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1º grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito: nulidade da sentença por
citra
ou
ultra petita

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra/citra petita ou omissão, porquanto constata-se que o magistrado de primeiro grau analisou adequadamente a controvérsia posta nos autos, enfrentando a questão central da demanda, qual seja, a alegação de cobrança de juros em percentual superior ao contratado e ao permitido pela Instrução Normativa do INSS.

Com efeito, a sentença fundamentou-se na análise do contrato acostado aos autos, que demonstra expressamente a pactuação de juros de 1,80% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS. O fato de o julgador não ter acolhido a tese do autor não significa que tenha deixado de analisar o pedido ou julgado fora dos limites da lide.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula de Crédito Bancário nº 341389050-4
, firmada em 23/10/2020
, à taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
1,80% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de outubro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,65% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Ademais, não prospera a alegação do apelante de que, apesar da previsão contratual de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, o banco aplicou a taxa de juros de 2,04% ao mês, conforme demonstrado na “perícia técnica” de ID nº 329615860.

Isto porque, extrai-se que o citado documento (perícia) consiste em mero cálculo unilateral, sem valor probante, não sendo suficiente para comprovar que o banco efetivamente aplicou taxa diversa da contratada.

Portanto, não havendo ilegalidade ou abusividade na taxa de juros pactuada, não há que se falar em restituição de valores.

Quanto à alegação de nulidade do contrato por ter sido firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, também não merece acolhimento.

Isto porque, basta uma singela análise do contrato acostado no ID nº 329615888, para constatar que, a despeito de o autor se tratar de pessoa analfabeta, foi assinado mediante aposição de impressão digital na presença de duas testemunhas, das quais uma, qual seja:
REGIANE LIMA SALOMÉ
, inclusive se trata de filha do autor - que declararam expressamente que as cláusulas foram lidas em voz alta ao contratante.

Aliás, nesse sentido, consta da clausula “CLIENTE”, do contrato,
in verbis:

“[...] CLIENTE

“Caso o (a) CLIENTE seja analfabeto (a) ou portador (a) de necessidades especiais, as testemunhas qualificadas e assinadas ao lado declaram que as cláusulas e condições desta CCB foram lidas em voz alta e, sendo o EMITENTE questionado sobre sua concordância/compreensão, declarou sua concordância [...]."

De se destacar que, embora o ideal fosse a assinatura a rogo, além da presença de testemunhas, a ausência dessa formalidade, por si só, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, especialmente quando não há prova de vício de consentimento ou de que o autor não compreendeu os termos do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRETENDIDA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À INCAPACIDADE CIVIL DA CONTRATANTE, TAMPOUCO À INVALIDADE DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONTRATAÇÃO CONSCIENTE POR PARTE DA AUTORA. DEPÓSITO DO MONTANTE EM CONTA CORRENTE. ATO JURÍDICO VÁLIDO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.” RECURSO DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação n. 5028762-09.2021.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-08-2023)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANALFABETISMO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTEN- CA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Ao rebater exatamente a fundamentação invocada no ato vergastado, afasta-se a tese de violação do princípio da dialeticidade, suscitada preliminarmente nas contrarrazões do recurso de apelação.
II. O analfabetismo além de não implicar em incapacidade para os atos da vida civil, não é causa de invalidade do negócio jurídico, sendo ônus do autor demonstrar a existência de vício de consentimento, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, de modo que, ausente prova de fraude ou vício de consentimento no momento da celebração dos contratos, preservam os negócios jurídicos pactuados pelas partes
. III - Cabe a quem alega provar as suas alegações, não sendo suficiente, no caso, por si só, o argumento de que se trata de pessoa analfabeta para acolher o pedido de anulação dos contratos estabelecidos pelas partes . IV. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC, fique cabalmente demonstrada. (Recurso Repetitivo nº 1061530) . No caso, resta comprovada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, porque superiores a taxa média praticada pelo mercado em operações de igual natureza, ao tempo da celebração da avença. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-GO 5296791-37.2019 .8.09.0044, Relator.: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Conforme já mencionado, na hipótese, não há elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento ou que o autor não tenha compreendido os termos do contrato. Pelo contrário, o documento foi assinado na presença de testemunhas, que declararam expressamente que as cláusulas foram lidas em voz alta ao contratante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026